Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da cláusula constante da convenção de condomínio, relativa à estipulação dos juros de mora incidentes sobre as taxas condominiais em atraso, limitando-os ao percentual de 1% (um por cento) ao mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há omissão no acórdão recorrido e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.